Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAUSA FUNDADA NA MORA DO DISTRITO FEDERAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE RECUSA DO ENTE DISTRITAL – SEQUÊNCIA DE FALTAS DO PACIENTE AOS AGENDAMENTOS – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ointeressedeagiré caracterizado pela necessidade e utilidade que o provimento jurisdicional possa proporcionar à parte, aferido por ocasião do ajuizamento da ação.
2. A pretensão da parte autora é a de compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de catarata, especialidade oftalmologia, inserido na Central de Regulação no dia 10/09/2021, com risco vermelho (ID 41822811 - Pág. 5). A causa do fundamento de pedir é a suposta mora do Distrito Federal em realizar o procedimento médico.
3. A contestação do Distrito Federal revelou que não havia resistência à pretensão, tanto que o procedimento cirúrgico já havia sido agendado em 03 oportunidades distintas e não se realizou porque o paciente não atendeu o chamado. Inclusive nova inserção no SISREG foi realizada no dia 26/07/2022, como se observa dos documentos objeto dos DD 41822816 - Págs. 9 e 12.
4. A parte autora teve oportunidade de se manifestar quanto às alegações do Distrito Federal, ocasião em que informou que as ligações que recebeu da Central de Regulação foram realizadas quando já ajuizada a ação, por volta das 21h, para comparecimento ao Hospital no dia seguinte às 5h. No entanto, nenhuma prova foi apresentada nesse sentido.
5. Nesse contexto, reconheço que inexistia necessidade do provimento jurisdicional quando do ajuizamento da ação, porque não havia mora do Distrito Federal, mas tão somente a falta do paciente aos procedimentos médicos agendados, por motivos diversos.
6. É o caso então de se confirmar a sentença, sem prejuízo de que novo processo possa ser realizado caso ocorra mora do Distrito Federal em relação aos seus deveres constitucionais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.